Tribunal: TJBA
Processo: 8115786-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115786-35.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELISANGELA LIMA SANTOS Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão da inclusão do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central sem prévia notificação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em analisar: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário, em razão da ausência de notificação prévia quanto à inscrição no SCR/SISBACEN e (ii) se a referida inscrição configura ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) é um cadastro obrigatório, de caráter público, que registra operações de crédito, inclusive as inadimplidas, com o objetivo de monitorar o sistema financeiro e propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras. 4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter restritivo do SCR, mas destaca que sua natureza difere de cadastros como SPC e SERASA, dada sua função regulatória e o fato de registrar também informações positivas. 5. A Resolução CMN nº 5.037/2022, que substituiu a Resolução nº 4.571/2017, impõe às instituições financeiras a obrigatoriedade de atualização e envio das informações ao BACEN, independentemente de notificação prévia ao consumidor, não configurando, portanto, ilícito a ausência de comunicação. 6. Inexistindo provas de falha na prestação do serviço ou de dano moral decorrente da inscrição, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “O registro de inadimplência no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não exige notificação prévia ao consumidor, por se tratar de obrigação imposta por norma regulamentar”. 2. “A ausência de comunicação prévia sobre o registro no SCR/SISBACEN não enseja, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais, quando ausente prova de falha na prestação do serviço ou de abalo à honra do consumidor”. __________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 6º; Código de Processo Civil, arts. 85 e 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-RJ, Apelação nº 0007065-08.2021.8.19.0066, Rel. Des. Fabio Dutra, julgado em 4/4/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8115786-35.2023.8.05.0001, sendo Apelante Elisangela Lima Santos e Apelado o Banco Itau S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator